Tribunal: TJBA
Processo: 8036803-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036803-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTE TRANSPORTES S/A

Advogado(s): EMANUELA DE JESUS SANTOS, TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA BENESSE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 418
D
O STJ.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº 8036803-59.2022.8.05.0000
,

figurando como agravante

MARTE TRANSPORTES S/A
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.